Tribunal: TJDFT
Processo: 0723353-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO TENTADO. AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CONDENADO REINCIDENTE EM DELITO SEXUAL. CRIME HEDIONDO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A realização do exame criminológico pode ser determinada por meio de decisão suficiente e concretamente motivada.
2. Na espécie, tratando-se de crime hediondo (estupro tentado), aliado às peculiaridades da gravidade da conduta e da reincidência do sentenciado na mesma espécie de delito, revela-se imprescindível a realização do exame criminológico, antes da concessão do benefício do trabalho externo e das saídas temporárias, o qual poderá fornecer ao Juízo das Execuções elementos suficientes quanto ao aspecto subjetivo do apenado, bem como para a formação da convicção do julgador, aferindo se ele está apto a retornar ao convívio em sociedade, além de consubstanciar direito e garantia constitucional ao adequado cumprimento da sanção penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.